Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO ITBI. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO DO VALOR DA VENDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.247,16, em razão da utilização da base de cálculo do ITBI diferente do valor real de venda do imóvel.
2. É desnecessária a realização de perícia técnica para se determinar o valor do imóvel, devendo-se considerar o valor de aquisição previsto na escritura, como base de cálculo do valor do imposto. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
3. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
4. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente.
5. A recorrida comprovou o preço de compra e venda do imóvel, no valor de R$ 570.000,00, por meio da escritura pública de ID 20319100, e o valor fixado pelo Fisco como base de cálculo foi de R$ 711.572,28 (ID 20319099). Desse modo, ausente demonstração de instauração do processo regular e observação aos critérios utilizados para justificar o valor utilizado como base de cálculo, não prospera a alegação do recorrente.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.